Tribunal: TJSP
Processo: 0004313-86.2015.8.26.0322
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
FURTO - AUTORIA E MATERIALIDADE PROVADA NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA. Havendo robusto conjunto probatório a demonstrar, sem sombra de dúvida, a prática delitiva pelo acusado, de rigor o decreto condenatório. PENA BEM DOSADA. REGIME ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO.